Tribunal: TJBA
Processo: 0503027-52.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503027-52.2016.8.05.0229 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: CLOVIS FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 916 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 916 do STJ. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 916 do STJ, de modo a justificar a negativa de seguimento ao recurso especial; e (ii) estabelecer se houve similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o precedente invocado. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido reconhece a consumação do crime de roubo mediante aplicação da teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo STJ, em consonância com a tese fixada no Tema 916. 4. Restou demonstrado nos autos que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica e adotou fundamentação compatível com o precedente vinculante, havendo similitude fático-jurídica com o Tema 916 do STJ. 5. O art. 1.030, I, "b", do CPC autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial quando a decisão recorrida está em harmonia com entendimento firmado em recurso repetitivo, como ocorre na espécie. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A negativa de seguimento ao recurso especial é legítima quando o acórdão recorrido aplica corretamente tese firmada em recurso repetitivo, com similitude fático-jurídica demonstrada. 2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema 916/STJ). Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0503027-52.2016.8.05.0229, em que é agravante CLOVIS FERREIRA e em que é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça